Tribunal: CARF
Processo: 11128.733782/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF no 11.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.733782/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.636 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
B&M LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
NÃO
PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE
AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF
no 2.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES
SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.733782/2013-70
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733782/2013-70

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que
lhe davam provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.633, de 26 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11128.722287/2014-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura
pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada alegou, além das preliminares de praxe,
acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia espontânea, ilegitimidade
passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação de penalidade e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733782/2013-70

descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das
importações, a argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema, mesmo que
inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado
pela autoridade aduaneira.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento considerou
improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e manteve integralmente a penalidade
aplicada.
Cientificada do julgamento, a recorrente formalizou tempestivamente seu Recurso
Voluntário.
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância
alegando em síntese, que:
a) a Lei n° 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de
ação punitiva pela Administração Pública Federal, estabelece que incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho;
b) a denúncia espontânea referente às multas administrativas aduaneiras
encontraria guarida no próprio Decreto-Lei que as instituiu, pelo que
determina o §2° do art. 102 do Decreto-Lei n° 37/66, com a alteração
trazida pela Lei n° 12.350/2010;
c) a multa disposta no art. 107, IV, "e" do Decreto Lei 37/66 ultrapassaria as
barreiras de sua natureza jurídica, “uma vez que ela deveria existir
unicamente para criar uma consciência voltada ao exercício da cidadania
e a necessidade do controle social e fiscal do Estado, e não como no caso
em tela, que ela pune em caráter repressivo” o contribuinte;
d) “a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mero
descumprimento de prazo para informação no SISCOMEX CARGA dos
Conhecimentos de Embarque House, é pena deveras gravosa, que marca
contradição com o Acordo Aduaneiro firmado pelo Brasil, que deve ser
obedecido pelo Ministério da Fazenda e seus representantes”, de forma
que, para aplicação da multa em questão, “seria razoável ficar
comprovada a demonstração de ter o Impugnante agido com dolo, fraude
ou simulação no processo de desconsolidação, uma vez que a finalidade
da sanção é coibir que os vícios sejam provocados pelo próprio
importador para burlar o controle aduaneiro, o que incorreu, pois a
impugnante cumpriu com as suas obrigações legais, não trouxe nenhum
dano ao erário”;
e) o princípio da proporcionalidade seria “um agente limitador no sentido de
que a aplicação da multa tributária não pode afetar indevidamente a
capacidade de sobrevivência e desenvolvimento do sujeito passivo” e, no
caso apresentado, “a multa é desproporcional ao agravo, um vez que o ato
em si não trouxe qualquer prejuízo ao Estado, mesmo no sentido formal,
uma vez que as informações foram prestadas, feriando gravemente o
Princípio exposto”;
f) no caso em tela, inexistiria razoabilidade entre a aplicação da multa/auto
de infração e o ato do Impugnante, uma vez que o mesmo não deixou de
prestar as informações necessárias, em ofensa ao princípio da
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733782/2013-70

razoabilidade, configurando-se ainda claramente ofensa ao princípio do
não confisco e da capacidade contributiva, “uma vez que o valor da multa
é muito superior ao valor recebido pelo Impugnante de seu cliente para a
prestação dos serviços de desconsolidação da mercadoria”; e
g) a Receita Federal do Brasil impõe diversos tipos de multa para o mesmo
ato ilícito - "deixar de prestar informações" - e “a Administração não pode
determinar diferentes multas para a mesma alegada situação de deixar de
prestar informações para contribuintes na mesma situação, e não pode
aplicar o mesmo valor de multa á um NVOCC/Agente de Cargas e um
Armador, visto a desproporcionalidade de ganho”.
Nesses termos, entende “demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente Recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o Relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há no Recurso Voluntário qualquer arguição de nulidade. Não
obstante, é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do
colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não
tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que,
porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Não obstante, matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do
próprio exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e
podem, a qualquer tempo, ser objeto de exame, em qualquer fase do
processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II
e III, do CPC/2015.
Nesses termos, e considerando que Acórdãos da mesma Delegacia de
Julgamento, da mesma Turma e com o mesmo teor foram anulados por
cerceamento do direito de defesa, faço a análise da questão.
Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos
arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão
declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733782/2013-70

proferido por pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco
cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio”.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que, em
sua Impugnação de fls. 041 a 062, a recorrente sustentou basicamente:
(i)
ocorrência de denúncia espontânea;
(ii)
ausência de tipicidade, visto que não teria deixado de prestar as
informações requeridas pela autoridade aduaneira;
(iii) ofensa a princípios constitucionais pela aplicação da multa
(proporcionalidade,
razoabilidade,
não
confisco,
capacidade
contributiva);
(iv) ausência de isonomia pela multa em relação a outras sanções por
descumprimento de obrigações acessórias;
(v)
afronta ao Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio
(GATT 1947), promulgado pelo Decreto no 1.355/1994; e
(vi) inexistência de dano ao erário.
Vejo, contudo, que, apesar de econômica, a decisão recorrida não deixou
de enfrentar nenhum argumento capaz de infirmar a autuação.
Decerto que julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer
argumentações trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias
e suficientes ao deslinde da controvérsia. Já é pacífico neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento de que não é
necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que
o julgador deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu
voto. Encontrando este fundamentos suficientes para justificar seu
convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras alegações,
ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente
ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733782/2013-70

Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
No caso em tela, vejo que a decisão recorrida não deixou de abordar
fundamento utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de
afastar a penalidade aplicada. Da mesma forma, nenhuma argumentação
acerca de nulidade ou de cerceamento do direito de defesa foi trazida
pela recorrente.
A empresa vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do
que motivou a autuação e alertada da possibilidade de contestá-lo por
meio de Impugnação, trazendo todas as informações e elementos de
prova de que entendia capazes de afastar a penalidade aplicada.
Desta forma, não vejo nenhuma nulidade na decisão de piso.
Análise do mérito
Como relatado, no mérito, a questão que chega à apreciação desta c.
Turma, no mérito, é a aplicação de penalidade pecuniária estabelecida
pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20031, decorrente da
obrigação acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga
transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação
de desconsolidação de carga associada à operação da embarcação “CSAC
LONCOMILLA”, que atracou no Porto de Santos em 20/07/2009.
Segundo a fiscalização aduaneira, o agente de carga ora recorrente
efetuou a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE)
MBL no 150905084794266 a destempo em 20/07/2009 às 11:51, com

1 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733782/2013-70

inclusão
extemporânea
do
conhecimento
agregado
HBL
no
150905084794266.
Como a carga objeto da desconsolidação foi trazida ao Porto pela
embarcação mencionada, com atracação registrada na mesma data
(20/07/2009) às 07:23, a prestação de informações das quais era
responsável ocorreu em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores
ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico,
em verdade após a atracação da embarcação, subsumindo-se à prática
infracionária prevista na legislação (fls. 032):

À vista da prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de
Infração, autuando-se a empresa (doc. fls. 002 a 027).
A recorrente defende inicialmente que teria se operado a prescrição
intercorrente no caso em análise, tendo em conta o transcurso do prazo de
cerca de sete anos entre a autuação e o julgamento em primeira instância
de sua impugnação.
Já é entendimento sedimentado no âmbito deste E. Conselho que é
inaplicável a ocorrência de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. A matéria já é objeto de Súmula por este Conselho,
o qual manifestou o entendimento de que o instituto não é aplicável ao
contencioso administrativo. Se pronunciou o CARF nesse sentido, tendo
sido exarada a Súmula CARF no 11, com efeitos vinculantes:
Súmula CARF no 11
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733782/2013-70

“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Não se contesta que a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas aduaneiras são apuradas mediante processo
administrativo fiscal e seguem o rito do Decreto no 70.235/72 (Decreto-
Lei no 822/1969; Lei n°10.336/2001; e art. 7682 do Decreto no
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Cabe ressaltar que as mencionadas Súmulas são de observância
compulsória pelos membros do CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Bem, não se questiona a intempestividade do adimplemento da obrigação
acessória.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva
das informações estabelecidas pelo art. 22, inciso III, da Instrução
Normativa RFB no 800, de 20073, parágrafo único, prática legalmente
tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se subsume à
penalidade prevista no dispositivo legal.
Além da prescrição intercorrente, foi sustentado pelo agente de carga em
sua peça recursal, em síntese, que:
1) teria ocorrido denúncia espontânea, que deveria ensejar o afastamento
da aplicação da penalidade com fulcro no art. 138 do CTN e no § 2o do
art. 102 do Decreto-Lei no 37/66; e

2 Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
“Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às normas deste Decreto
serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2°; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1° do art. 689 (Lei no 10.833, de
2003, art. 73, § 2o).
§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1° do art. 689 (Lei no 10.833, de 2003, art. 73,
§ 2°). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
(...)

3 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País”.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733782/2013-70

2) a pena é por demais gravosa e confiscatória, superando até o montante
recebido pela prestação do serviço, devendo ser reconhecida ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
3) não teria havido qualquer dano ao Erário.
Tais argumentos são de vasto conhecimento deste colegiado e, a meu
entender, não têm o condão de afastar a autuação. Vejamos.
A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os
veículos ou cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela
Receita Federal do Brasil por meio das Instruções Normativas SRF no
28/94 e RFB no 800/2007.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/664, com a redação que lhe foi dada pela
Lei no 10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre
as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo
procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também
vincula tal obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como visto.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22,
já transcrito, que imputava ao transportador a obrigação acessória de
prestar determinadas informações sobre suas cargas nos prazos nele
estabelecidos. Esses prazos seriam obrigatoriamente aplicados a partir de
1o de abril de 2009, como assevera a recorrente.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento
aduaneiro a ser observado em cada operação de importação ou
exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível de controle
aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação
da fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior,
além de aumentar a segurança fiscal. É claro que tais segurança e fluidez
reduzem os prazos e os custos beneficiando os próprios intervenientes de
comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por
essa razão, torna-se imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de
prestar as informações necessárias ou o faz a destempo.

4 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733782/2013-70

Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação
acessória em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira
e fazê-lo na forma e no prazo estipulados. É inaceitável que interveniente
do comércio exterior preste as informações sobre veículos e cargas com
mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos
estabelecidos.
Tal prática prejudica a análise e gestão de risco e pode ensejar burla ao
controle aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária
aplicada, como bem assentou o Auto de Infração. Ou seja, é de pouca
utilidade, por exemplo, uma informação sobre a carga de uma
embarcação prestada após sua saída do local alfandegado e, por essa
razão, não deve ser afastada, pela aplicação da denúncia espontânea, a
sanção ao interveniente quando a informação é prestada a destempo.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o
instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código
Tributário Nacional, não se aplica às obrigações acessórias autônomas
(grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA
CDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARESTO ATACADO QUE CONTÉM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO.
ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão,
obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de
rendimentos, inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às
obrigações acessórias autônomas" (AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel.
MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/9/2011,
DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de
observância obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019), que dispõe que a denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010 (verbis).
“Súmula CARF no 126
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733782/2013-70

A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010”.
Defende ainda a recorrente violação aos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, os quais também não podem
administrativamente afastar multa legalmente prevista. Este Conselho
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 25, de observância
obrigatória por este colegiado.
Diante do exposto, não vejo fundamentos para a insubsistência do Auto
de Infração ou para a reforma ou anulação do Acórdão recorrido.
À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa aos princípios do não
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, para, no mérito, negar-
lhe provimento.

CONCLUSÃO

5 Súmula CARF no 02
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733782/2013-70

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
adotados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital